Tribunal: TJDFT
Processo: 0738828-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738828-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. HISTÓRICO DE FATURAS. PRESENÇA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO OU DE PLANILHA DE CÁLCULOS QUE SE ENTENDE ADEQUADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. DÉBITO NÃO DESQUALIFICADO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos, constituindo de pleito direito o título executivo judicial em favor da administradora de cartão de crédito. 2. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte, e não logrando a parte contrária impugná-los, o benefício da gratuidade de justiça postulado na origem deve ser deferido. 3. Instruída a Ação Monitória com o Termo de Adesão a Produtos e Serviços firmado entre as partes, no qual consta as cláusulas contratuais gerais avençadas, e com o histórico das faturas dos cartões de crédito, demonstrando os lançamentos havidos e respectiva evolução do débito reclamado, resta por atendido o disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A alegação genérica de excesso das cobranças, não atende o dever de impugnação específica disposto no art. 702, §2o, do CPC. 5. Aferida a existência de saldo devedor proveniente da efetiva utilização dos serviços de cartão de crédito, inclusive relativos a débitos inadimplidos e também originários de operações concernentes à renegociação da dívida, e não tendo a ré/embargante se desincumbido do ônus que lhe estava afeto de desqualificar os débitos provenientes das movimentações empreendidas, escorreita a sentença que rejeita os embargos monitórios e constitui de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor/embargado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 393, parágrafo único, do Código Civil, bem como 6o da Lei 14.010/2020, ao argumento de ter ocorrido caso fortuito e força maior em virtude da pandemia, o que teria impossibilitado o cumprimento de suas obrigações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 393, parágrafo único, do CC, bem como 6o da Lei 14.010/2020, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027